Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-93.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702586-93.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL INACIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o julgamento da reclamação interposta. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora